Tribunal: TJES
Processo: 0001156-07.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001156-07.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMOM VILELLA MERCES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001156-07.2023.8.08.0038

APELANTE: RAMOM VILELLA MERCES

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência probatória para a condenação, especialmente diante da alegação de que esta se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais; (ii) a dosimetria da pena deve ser revista; e (iii) é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de substância entorpecente e arma de fogo com potencialidade lesiva.

A autoria delitiva restou demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, corroborados por circunstâncias fáticas, como a fuga do acusado e a localização dos ilícitos em sua residência, não havendo impedimento legal para a valoração desses testemunhos.

A jurisprudência admite a validade do depoimento de agentes estatais quando prestado sob contraditório e harmônico com o conjunto probatório.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois a apreensão de instrumentos típicos da traficância e elementos indicativos de habitualidade delitiva demonstram dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é válido para fundamentar condenação penal. 2. A quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base no crime de tráfico. 3. A apreensão de instrumentos da traficância e indícios de habitualidade delitiva afastam a incidência do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518/SP; STJ, AgRg no HC 773.113/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001156-07.2023.8.08.0038

APELANTE: RAMOM VILELLA MERCES

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMOM VILELLA MERCES
em face da r. sentença (ID 17865064) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17865074), a defesa técnica postula a absolvição do apelante, a fim de reformar a sentença por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Sustenta que as justificativas adotadas para a condenação são indevidas por se basearem exclusivamente em depoimentos de policiais militares desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos e independentes que corroborem a participação do réu nos fatos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 17865075), manifestando-se pelo improvimento do recurso, aduzindo que as provas produzidas na instrução processual são coerentes e harmônicas em determinar a conduta criminosa do apelante, sendo suficientes para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18943218), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso sustentando que a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada pela localização dos ilícitos em local associado à presença do apelante e por sua fuga imediata ao avistar a guarnição, evidenciando o domínio fático sobre o material apreendido.

É o que cabia relatar. À revisão.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da inicial acusatória:

“(...)no dia 22 de junho de 2023, por volta das 17:00 horas, na Rua 4, n° 76, São Francisco, Bairro Padre Gianni, Nova Venécia/ES, o acusado adquiriu e vendeu drogas em desacordo com determinação legal, bem como guardava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização legal.

Consta ainda que, na data dos fatos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão n° 0000626-03.2023.8.08.0038, o denunciado ao perceber a chegada da polícia fugiu do local, pulando o muro de trás da sua residência e outros diversos muros e tomou destino ignorado. Ato contínuo, foi realizado buscas, acompanhada pela irmã do réu e localizaram dentro do imóvel: 82 buchas análogas a maconha; 01 revólver .38; municiado com 6 munições intactas; 10 munições calibre .38, intactas; 02 celulares; 01 cordão e 01 balança de precisão.(...)”

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Exame Químico Definitivo, o qual atestou a apreensão de "751,5 gramas de 'maconha', divididas em 82 (oitenta e duas) unidades", e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições, que confirmou a potencialidade lesiva do "revólver .38; municiado com 06 (seis) munições intactas e 10 (dez) munições de calibre 38, intactas".

Tais elementos conferem a certeza necessária quanto à existência dos fatos típicos narrados na exordial acusatória.

No que tange à autoria, a tese defensiva de insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação repousa exclusivamente no depoimento de policiais militares, carece de fundamento jurídico e fático.

Os depoimentos dos agentes públicos Juliano Zorzanelli Morais e Sérgio Márcio dos Santos, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, foram uníssonos ao descrever que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o apelante "
ao perceber a chegada dos policiais fugiu do local, pulando o muro de trás da sua residência
". Ademais, os ilícitos foram localizados no sofá onde o réu se encontrava instantes antes da fuga e no interior do seu quarto, circunstância esta confirmada pelas informações prestadas por sua própria irmã no momento da diligência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao validar o testemunho de agentes estatais, conforme se extrai do trecho do HC 73.518/SP:

"É inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento deve ser recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve será avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório".

A conduta do apelante amolda-se perfeitamente aos tipos penais previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, que dispõe: "
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
", e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, que tipifica a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Deste modo, não há que se falar ausência de provas suficientes para a condenação.

Prosseguindo à análise da dosimetria, na primeira fase, verifico que a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal, no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, revela-se escorreita.

O magistrado sentenciante agiu em estrita observância ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, o qual determina:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida — mais de 750 gramas de maconha — justifica a exasperação da pena.

Ademais, a exasperação em 01 (um) ano e 03 (três) meses da pena base, está em consonância com a jurisprudência do STJ que aplica a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, a cada vetor negativado.

No que concerne ao pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que não merece acolhimento.

O dispositivo legal estabelece que as penas poderão ser reduzidas "
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
".

No caso vertente, a apreensão de uma balança de precisão, aliada às informações de inteligência policial sobre o envolvimento pretérito do réu com a traficância, evidencia a dedicação a atividades criminosas. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no AgRg no HC nº 773.113/SP:

"Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas".

Dessa forma, mantenho a condenação definitiva do apelante à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção (concurso material, conforme o artigo 69, do Código Penal), a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, dada a primariedade e o
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)